Tribunal: TJPA
Processo: 0823468-22.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0823468-22.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: FABRICIO DE MORAES OLIVEIRA

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO. SEGREDO DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL. DESNECESSIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por FABRÍCIO DE MORAES OLIVEIRA contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão interlocutória que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo em ação fundada em contrato de alienação fiduciária, sob o fundamento de regular constituição em mora do devedor fiduciante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a tramitação do feito sob segredo de justiça acarreta nulidade processual; (ii) estabelecer se houve válida constituição em mora do devedor fiduciante sem comprovação do recebimento da notificação extrajudicial; (iii) determinar se é necessária a apresentação da via original do contrato para o ajuizamento da ação de busca e apreensão; e (iv) verificar se é possível analisar, em sede recursal, alegações de cláusulas contratuais abusivas não apreciadas na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decretação de nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, sendo inaplicável a nulidade automática pela tramitação sob segredo de justiça, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas.

4.

A constituição em mora nos contratos de alienação fiduciária se comprova pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento, conforme entendimento vinculante do STJ (Tema 1.132).

5.

A mora possui natureza ex re, decorrendo do inadimplemento da obrigação, bastando a comprovação do envio da notificação, ainda que a correspondência seja devolvida com anotação de “não procurado”.

6.

A apresentação da via original do contrato não é exigida na ação de busca e apreensão, por não se tratar de título de crédito cartular, sendo suficiente a cópia idônea do instrumento contratual.

7.

A análise de cláusulas contratuais abusivas não apreciadas pelo juízo de origem configura supressão de instância, vedada em sede de agravo, cuja cognição é limitada à legalidade da decisão impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A nulidade processual depende da demonstração de prejuízo concreto, não sendo suficiente a mera alegação de irregularidade formal.

2.

A constituição em mora em contratos de alienação fiduciária se comprova pelo envio de notificação ao endereço contratual, sendo dispensada a comprovação do recebimento.

3.

A apresentação da via original do contrato não é requisito para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

4.

É vedada a análise, em sede recursal, de matérias não apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; Código Civil, arts. 394 e 396; CPC, arts. 1.021 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2ª Seção, j. 09.08.2023 (Tema 1.132); STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 2.105.857/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 08.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 0823468-22.2025.8.14.0000; Recorrente: FABRÍCIO DE MORAES OLIVEIRA; Recorrido: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por FABRÍCIO DE MORAES OLIVEIRA, em face de decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0823468-22.2025.8.14.0000, a qual negou provimento ao recurso originário, mantendo a decisão interlocutória que deferiu liminarmente a medida de busca e apreensão de bem móvel (veículo), nos autos da ação originária nº 0801116-83.2023.8.14.0083, sob o fundamento de regular constituição em mora do devedor fiduciante.

A decisão recorrida, lançada ao id nº 32799545, entendeu que a constituição em mora restou devidamente comprovada mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a comprovação de seu efetivo recebimento, conforme entendimento consolidado no Tema 1.132 do STJ. Ademais, consignou que (i) a apresentação da via original do contrato não é exigível, por não se tratar de título de crédito de natureza cartular; (ii) eventual tramitação do feito sob segredo de justiça não enseja nulidade sem demonstração de prejuízo; e (iii) inexistem elementos aptos a justificar a concessão de efeito suspensivo ou tutela recursal.

Em suas razões recursais (id nº 32923078), o agravante sustenta, em síntese: (i) nulidade processual decorrente da indevida tramitação do feito originário sob segredo de justiça; (ii) inexistência de constituição válida em mora, em razão da ausência de comprovação do recebimento da notificação extrajudicial, a qual teria sido devolvida; (iii) necessidade de apresentação da via original do contrato como requisito para o ajuizamento da ação de busca e apreensão; e (iv) existência de cláusulas contratuais abusivas, notadamente quanto à cobrança de encargos e juros, o que afastaria a mora. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada, com o indeferimento da petição inicial e a restituição do bem apreendido.

Em contrarrazões apresentadas ao id nº 34496298, a parte agravada sustenta, preliminarmente, a impossibilidade de análise de matérias não apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância, especialmente no tocante à alegação de abusividade contratual. No mérito, defende a manutenção da decisão agravada, ao argumento de que a constituição em mora restou regularmente comprovada mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo irrelevante o não recebimento, inclusive quando a correspondência retorna com a anotação “não procurado”, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.132. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

I. Juízo de admissibilidade:

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, notadamente a tempestividade e a adequação recursal, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

II. Mérito:

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se à análise: (i) da alegada nulidade processual decorrente da tramitação do feito sob segredo de justiça; (ii) da validade da constituição em mora do devedor fiduciante para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão; (iii) da necessidade de apresentação da via original do contrato; e (iv) da possibilidade de análise de alegadas cláusulas abusivas nesta sede recursal.

No que tange à preliminar de nulidade processual, em razão da tramitação do feito sob segredo de justiça, não assiste razão ao agravante.

Isso porque eventual equívoco na classificação do grau de sigilo não enseja nulidade automática, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo concreto à parte, o que não restou evidenciado nos autos. Trata-se de aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual não há nulidade sem demonstração de efetivo prejuízo.

Nesse sentido:

“Conforme a jurisprudência desta Corte, a decretação de nulidade de atos processuais depende de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada ("pas de nullité sans grief"), por prevalência do princípio da instrumentalidade das formas. Precedentes.”

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2105857 MG 2023/0381727-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/04/2024)

No mérito, quanto à alegada ausência de constituição válida em mora, verifica-se que a decisão agravada está em consonância com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969:

“§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”

A interpretação desse dispositivo foi uniformizada pelo STJ no julgamento de recurso repetitivo (Tema 1.132), cuja tese foi expressamente adotada na decisão agravada, nos seguintes termos:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

(STJ, REsp nº 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2ª Seção, julgado em 09/08/2023, DJe 16/08/2023 – Tema 1.132 dos recursos repetitivos)

Ainda no mesmo julgamento paradigmático, também foi apreciado o REsp nº 1.951.888/RS, de relatoria do Ministro Marco Buzzi, igualmente julgado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça em 09/08/2023, consolidando a mesma orientação vinculante.

Ademais, conforme destacado na decisão agravada, o STJ também assentou que a mora, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, possui natureza ex re, decorrendo automaticamente do inadimplemento da obrigação, nos termos dos arts. 394 e 396 do Código Civil, sendo suficiente ao credor comprovar o envio da notificação ao endereço indicado no contrato.

No caso concreto, restou comprovado o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor, sendo irrelevante o fato de a correspondência ter sido devolvida com anotação de “não procurado”, circunstância que, à luz da jurisprudência vinculante, não afasta a constituição em mora.

No que se refere à alegação de necessidade de apresentação da via original do contrato, igualmente não merece prosperar.

Conforme consignado na decisão agravada, tal exigência limita-se aos títulos de crédito de natureza cartular, o que não se verifica na hipótese, sendo suficiente a apresentação de cópia digitalizada idônea do contrato de financiamento com garantia fiduciária.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA . TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL. DESNECESSIDADE . ESSENCIALIDADE DO BEM NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que deferiu a liminar de busca e apreensão de uma motocicleta, objeto de contrato de alienação fiduciária inadimplido . O Agravante sustenta a essencialidade do bem, a falta de interesse de agir devido ao adimplemento substancial e a ausência de comprovação da mora pela não juntada do contrato original. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) saber se a teoria do adimplemento substancial se aplica aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei 911/69; (ii) saber se a juntada da via original do contrato é requisito para a ação de busca e apreensão; e (iii) saber se a mera alegação de essencialidade do bem impede a medida de busca e apreensão. III . RAZÕES DE DECIDIR 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de não aplicar a teoria do adimplemento substancial aos contratos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969, sendo o inadimplemento, por si só, suficiente para autorizar a busca e apreensão do bem. 2 . A apresentação da via original do contrato de alienação fiduciária não é exigível para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, uma vez que o referido instrumento não possui natureza de título de crédito circulável por endosso, bastando a cópia para a instrução do feito. 3. A essencialidade do bem para a atividade empresarial deve ser objetivamente comprovada pela parte devedora, não sendo a simples alegação suficiente para afastar a ordem de apreensão do veículo. 4 . A parte Agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar a decisão monocrática recorrida, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “ 1 . A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. É desnecessária a apresentação da via original do contrato de alienação fiduciária para instruir a ação de busca e apreensão, por não se tratar de título com natureza cambial. 3. A essencialidade do bem à atividade empresarial, para fins de impedir a busca e apreensão, demanda comprovação objetiva e não pode ser presumida.” Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/1969, art . 3º; CPC, arts. 425, IV, e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n . 1.829.405/DF; STJ, REsp n. 1 .622.555/MG. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08047983320258140000 30026308, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 09/09/2025, 3ª Turma de Direito Privado)

Por fim, quanto à alegação de abusividade de cláusulas contratuais, correta a decisão agravada ao afastar sua análise neste momento processual.

Isso porque tais matérias não foram apreciadas pelo juízo de origem na decisão agravada, de modo que sua análise por esta instância recursal configuraria indevida supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico.

Ressalte-se que o agravo de instrumento, bem como o agravo interno, possui natureza secundum eventum litis, limitando-se à verificação da legalidade da decisão impugnada, não sendo via adequada para exame originário de matérias não apreciadas.

Dessa forma, verifica-se que a decisão monocrática recorrida encontra-se devidamente fundamentada e alinhada à legislação de regência e à jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, não havendo qualquer elemento apto a ensejar sua reforma.

III. Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão agravada.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 05/05/2026